Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703278-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ DE ALMEIDA D E S P A C H O Manifeste-se o Agravado quanto à petição e documentos de ID 35595587. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator